Tribunal: TJBA
Processo: 8046218-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046218-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALVARO PEREIRA PALMA

Advogado(s)
:
AMANDA COUTINHO DA SILVA DOS SANTOS, RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, GABRIELA FERRARI REND

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFUSÃO COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por consumidor contra decisão proferida pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, nos autos da ação de obrigação de fazer movida em face do Banco Master S/A, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova sob o fundamento de encerramento da fase postulatória e ausência de justificativa legal ou peculiaridade fática que o exigisse, nos termos do art. 373 do CPC.

O agravante sustenta ter sido induzido a erro ao contratar cartão de crédito consignado pensando tratar-se de empréstimo convencional, e requer a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, diante da alegação de contratação não esclarecida de cartão de crédito consignado, e da hipossuficiência técnica, aliada à verossimilhança das alegações e ao risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

A decisão agravada, embora intitulada como despacho, possui natureza decisória ao indeferir pedido relevante e de impacto no andamento processual, ensejando, portanto, o cabimento de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, XI).

O Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII) autoriza a inversão do ônus da prova quando presente verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.

A prova documental apresentada pelo agravante e a ausência de documento contratual claro por parte do agravado demonstram plausibilidade da alegação de erro na contratação.

A natureza híbrida do produto financeiro e a deficiência de informação clara por parte do fornecedor evidenciam a hipossuficiência técnica do consumidor e a assimetria informacional, justificando a inversão do ônus da prova.

O entendimento jurisprudencial dominante admite a inversão nesse tipo de controvérsia, principalmente em favor de consumidores idosos ou sem formação técnica para compreender contratos bancários complexos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova é admissível quando presentes a verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor. 2. Produtos financeiros complexos como o cartão de crédito consignado exigem inversão do ônus probatório em favor do consumidor, diante da assimetria informacional entre as partes.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 373, §1º, e 1.015, XI.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8023607-51.2024.8.05.0000; TJ-BA, AI nº 8050771-25.2023.8.05.0000; TJ-SP, AI nº 2144270-54.2021.8.26.0000; TJ-PR, AI nº 0042517-67.2021.8.16.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8046218-95.2024.8.05.0000
em que figura como apelante
ÁLVARO PEREIRA PALMA
e apelado o
BANCO MASTER S/A
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib
Relatora

Procurador(a) de Justiça